Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702133-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por L.O.D.S. em favor de S.D.S.L., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Extrai-se dos autos de origem (no 0704306-56.2024.8.07.0002) informação de ter o paciente, no dia 25/08/2024, furtado da conta bancária da vítima L.S.P. o valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Não satisfeito, na mesma data também teria ateado fogo na casa da ofendida, sua ex-companheira. A autoridade policial da 18a DP representou pela prisão preventiva do então investigado, havendo concordância do Ministério Público (processo no 0704307-41.2024.8.07.0002). A representação foi acolhida pelo magistrado de origem, com o fim de resguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A segregação cautelar foi mantida pelo juízo do NAC (ID 208905554, origem). O impetrante assevera não haver elementos hábeis a amparar o decreto prisional, pois a própria vítima, na posse do celular do paciente, teria efetuado a transferência bancária do valor de R$ 900,00 (novecentos reais), no intuito de acusar falsamente o ex-companheiro, devolvendo para sua conta logo em seguida. Também aponta ser a ofendida a autora das mensagens de texto enviadas do celular do paciente confessando a autoria do incêndio criminoso. Aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda, tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir bons antecedentes, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, como passo a expor. Depreende-se dos autos de origem (processo no 0704306-56.2024.8.07.0002) ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o-B, do CP) e incêndio doloso majorado (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, na forma do art. 5o da Lei 11.340/06. Em delegacia, a vítima L.S.P. narrou que, na manhã do dia 25/08/2024, enquanto estava dormindo, seu então companheiro, S.D.S.L. pegou seu telefone escondido e, por ter conhecimento da senha de desbloqueio, conseguiu visualizar mensagens trocadas por ela com uma amiga, nas quais ela se queixava do relacionamento. Quando acordou, percebeu que S. não estava mais no local e que havia mexido no seu celular, realizando uma transferência de sua conta bancária para a dele no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Na sequência, o paciente enviou uma mensagem para L. com o seguinte teor: “vi sua mensagem com a C., eu vou me matar, sei que vou para o inferno”. Segundo consta, a vítima foi, então, até um comércio frequentado pelo ex-companheiro e percebeu que ele havia deixado no local o celular dele e a moto, tendo ela pegado o celular e ido até a casa da irmã. Momentos depois, S. apareceu na residência da irmã da vítima de moto, gritando pelo seu celular, que foi devolvido, indo embora do local em seguida. Todavia, poucos minutos depois, o paciente enviou uma mensagem para a vítima dizendo “vai para a sua casa, tenho um presente para você”, apagando-a em sequência. Ato contínuo, L. recebeu uma ligação informando acerca de um incêndio em sua casa, supostamente causado por S. Tal versão foi corroborada pela testemunha J.V.D.S., que estava no imóvel vizinho e viu quando o incêndio iniciou, tendo ele e os demais moradores do local tentado controlar o fogo. O vizinho C. disse ter visto um rapaz de moto saindo em alta velocidade. Acrescentou que, depois dos fatos, conversou com o paciente, tendo ele assumido a autoria do incêndio e se proposto a arcar com os prejuízos advindos, fato comprovado por meio dos prints acostados aos autos (ID 208717482). Para além de tais relatos, consta dos autos de origem imagens captadas pela câmera de segurança da entrada da residência, nas quais é possível visualizar um indivíduo chegando de moto às 14h23 (ID 208717490) do dia 25/08/2024, pouco antes do início do incêndio (por volta de 15h, conforme informou a testemunha J.) O veículo, aliás, possui compartimento utilizado por motoboys para a guarda de objetos (justamente a profissão informada pelo paciente). Além disso, nota-se que as mensagens enviadas pelo paciente a J., nas quais ele confessa a autoria do incêndio, ocorreram já no final da tarde, às 16h30, quando o incêndio já havia sido controlado e a vítima não estava mais na posse do aparelho celular do ex-companheiro. Tal cenário evidencia a perseguição praticada contra a ofendida, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos, pois, como visto, S. teria incendiado a residência da companheira, demonstrando uma conduta violenta e perigosa, que compromete a segurança não apenas dela, como de terceiros. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Quanto à ventilada negativa de autoria, deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator